Tribunal: TJDFT
Processo: 0705249-58.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DISPARO DE ALARME ANTIFURTO EM LOJA DE DEPARTAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DA LOJA. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, os quais pretendiam a condenação da requerida ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um dos requerentes, a título de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pelos recorrentes. Contrarrazões apresentadas no ID 62479988.
3. Fica deferida aos recorrentes a gratuidade de justiça, eis que a documentação que acompanha o recurso demonstra suas condições de hipossuficiência.
4. Na inicial, narram os autores que, no interior da loja requerida, após escolheram as peças que pretendiam comprar, se encaminharam ao caixa, efetuaram o pagamento e dirigiram-se para a saída da loja. Alegam que ao passarem pela porta o alarme das mercadorias compradas disparou, chamando a atenção de todos que estavam nas proximidades, causando-lhes constrangimentos. Aduzem terem chamado uma funcionária e questionado o que estava ocorrendo, quando então foi constatado que um dos itens adquiridos havia disparado o alarme. Acrescentam que o fato configurou falha na prestação do serviço por parte da requerida, bem como pela falta de assistência após o ocorrido, já que a autora, em razão dos fatos, ficou nervosa, com a pressão arterial alterada e chegou a desfalecer, permanecendo sentada no chão da loja.
5. Em razões recursais, os recorrentes pretendem a reforma da sentença, para que a requerida seja condenada a pagar indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um dos requerentes.
6. A indenização por danos morais requer a demonstração da satisfação, cumulativa, dos seguintes requisitos: a) conduta ilícita; b) dano sofrido pela vítima; c) nexo de causalidade entre o dano e a conduta; e d) dolo ou culpa do ofensor. Ausente quaisquer dos requisitos, não cabe indenização.
7. Do acervo probatório constante dos autos não se verifica a configuração do primeiro requisito, qual seja, conduta ilícita praticada pela requerida. Como informado pelos próprios requerentes na inicial, após o acionamento do alarme, estes, por iniciativa própria, acionaram uma funcionária da loja, a qual prontamente verificou que um dos itens comprados estava com o alarme ativado e os conduziu ao caixa para desativação.
8. Se soa o alarme e não há indicação de que houve tratamento abusivo de nenhum empregado da loja, não se pode identificar a existência de constrangimento suficiente para deferir o dano moral. Para que a indenização por dano moral seja procedente é necessário que haja alguma atitude que exponha o consumidor a uma situação de humilhação ou de constrangimento, o que não se verifica no caso sob análise.
9. O simples fato de a parte autora alegar mácula em sua honra objetiva, sem a devida comprovação, não caracteriza violação ao seu direito de personalidade, não dando ensejo à reparação por ofensa imaterial. No caso, não se desincumbiram os autores dos ônus que lhes cabiam, consoante art. 373, I, do CPC.
10. Como pontuado na sentença, os requerentes não conseguiram fazer prova segura de que foram expostos a constrangimento desmedido, até mesmo porque, as regras de experiência evidenciam ser algo quase corriqueiro o disparo de alarme de produtos já pagos, sendo certo que o que enseja o direito de indenização por danos morais é a abordagem ou tratamento desrespeitoso e ofensivo pelos prepostos da loja, no momento posterior ao disparo, o que, no caso, não restou comprovado.
11. Dessa forma, não merece reparos a sentença que julgou pela improcedência dos pedidos iniciais.
12. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
13. Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.